Tribunal: STF
Processo: HC 255778
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Maciel de Lima Neto em favor de Luís Fernando Martins Porto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 998.690/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 27.1.2025, foi denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, c/c 14, II, do Código Penal.



    Alega que não haveria indícios de autoria suficientes para a manutenção da prisão preventiva, pois, em audiência de instrução, a vítima teria negado que fosse o paciente o autor do crime. (p. 4)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes e possui residência fixa. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas.



    Pende o prazo recursal para impugnação do ato coator.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Verifico que a autoridade coatora requisitou informações para completo esclarecimento quanto à controvérsia, entendendo que não seria possível a concessão liminar da ordem com os elementos apresentados. (eDOC 3, p. 122)



    Assim, a necessidade de complementação instrutória afasta a possibilidade de plena caracterização do constrangimento ilegal, descabendo a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente